Tribunal: STF
Processo: ARE 1422035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Aposentadoria. Função de magistério. Supervisão escolar. Requisitos constitucionais atendidos. Recurso provido. Considera-se atendido o requisito constitucional para aposentadoria o tempo de contribuição devidamente averbado exercido no cargo de professor, especialidade em supervisão escolar, uma vez que integrante da carreira de magistério.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à cumulação de cargos públicos e proventos de aposentadoria, o art. 37, XVI e §10, da Constituição Federal é claro:



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:



    a) a de dois cargos de professor;



    b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;



    (...)



    §10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional n. 20, de 1998).



    Insta salientar que não é ponto controvertido nos autos o preenchimento ou não pela impetrante dos requisitos quanto à idade e tempo de contribuição mínimos, a fim de fazer jus à sua aposentadoria pelo Iperon, mas tão somente se seu cargo no Estado se enquadra na hipótese de cargo de professor.



    Ao indeferir o pleito administrativo, a autoridade impetrada contrapôs o entendimento de que a impetrante acumula dois cargos públicos de natureza técnica, ou seja, cargos inacumuláveis, que não se enquadram na exceção constitucional do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal.



    A impetrante foi empossada aos 10.03.2004 pelo Estado de Rondônia no cargo de “Professor Nível 3 – Área Supervisão Escolar”. Aos 06.06.2011, ela tomou posse no cargo de Especialista em Educação – Supervisão Educacional/Escolar no Município de Porto Velho. Na municipalidade, a impetrante exerce o cargo de Especialista em Educação, trata-se de cargotécnico, isso não é ponto controvertido nos autos (ID 12552682).



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 11.301/2006, traz a seguinte regulamentação:



    Art. 67. §2º. Para os efeitos do disposto no §5º do art. 40 e no §8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção e unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Referido dispositivo foi confirmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na já citada Adin n. 3.772-2/DF, j. 29.10.2008, cuja ementa colaciono:



    (...)



    Além disso, a legislação estadual reconhece expressamente que tais funções estão compreendidas dentro das funções do magistério.



    A propósito, da redação do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 680/2012, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira dos servidores públicos estaduais, não restam dúvidas:



    (...)



    E conclusão diversa não se autoriza pelo texto da Lei Complementar Estadual n. 432/2008, que versa sobre a Nova Organização do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia, in verbis:



    (...)



    Todas essas normas legais, como visto, seguem no mesmo sentido, tal qual acima pontuado, ou seja, as funções do magistério não estão limitadas e restritas àqueles que desempenham a docência diretamente em sala de aula.



    Nesse contexto, diante da Certidão juntada aos autos ID 12552701, verifica-se que a autora desde 2004 trabalhou no cargo como Professora Classe C.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente